Tribunal: TJDFT
Processo: 0009454-61.2012.8.07.0018
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REGRESSIVA. DESPESAS HOSPITALARES. DISTRITO FEDERAL. RECONHECIMENTO PELO STF DE REPERCUSSÃO GERAL. RE No 666.094/DF. TEMA 1033. REJULGAMENTO. CONDENAÇÃO AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS HOSPITALARES. LIMITAÇÃO. VALORES DE REFERÊNCIA FIXADOS PELA ANS (ART. 32, § 8o, DA LEI No 9.656/1998). ART. 1.040, II, DO CPC. ADEQUAÇÃO DO ACÓRDÃO ANTERIOR AO ENTENDIMENTO DO STF. ACÓRDÃO INTEGRADO.
1 – Com fulcro no artigo 1.040, II, do CPC, e reexaminando os fundamentos do acórdão objeto de rejulgamento (Acórdão 1.327.047) em face do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário no 666.094/DF, (Tema de Repercussão Geral no 1.033), segundo o qual “O ressarcimento de serviços de saúde prestados por unidade privada em favor de paciente do Sistema Único de Saúde, em cumprimento de ordem judicial, deve utilizar como critério o mesmo que é adotado para o ressarcimento do Sistema Único de Saúde por serviços prestados a beneficiários de planos de saúde”, impõe-se a modificação do julgado anterior para o fim de sua adequação à orientação jurisprudencial uniformizada pela Corte Constitucional.
2 – De acordo com o entendimento vinculante da Suprema Corte, o ressarcimento da prestadora privada deve ter como limite máximo os valores de referência fixados pela Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS, com fundamento no art. 32, § 8o, da Lei no 9.656/1998 (até dezembro de 2007, a Tabela Única Nacional de Equivalência de Procedimentos – TUNEP; após, a Tabela do SUS ajustada e conjugada com o Índice de Valoração do Ressarcimento – IVR).
Apelação Cível do Distrito Federal parcialmente provida.